Tribunal: TJMT
Processo: 1016162-65.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016162-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLEOSMAR BERTO MACHADO - CPF: 580.693.301-63 (ADVOGADO), JOAO IRINEU COSTA NETO - CPF: 001.050.963-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (NIVOLUMABE). DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL ANTERIORMENTE DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias que

indeferiram o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Nivolumabe e deixaram de apreciar o requerimento de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer ajuizada para assegurar tratamento médico.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o declínio de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, com o efetivo processamento da demanda pelo juízo federal e nova apreciação do pedido de tutela de urgência, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento; e (ii) se os efeitos da tutela recursal anteriormente deferida devem ser preservados.

III. Razões de decidir

3. Os fatos supervenientes ocorridos após a interposição do recurso devem ser considerados pelo órgão julgador quando modificarem ou extinguirem o interesse recursal, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC.

4. O declínio de competência pelo Juízo Estadual, seguido da remessa dos autos à Justiça Federal, da assunção da causa pelo juízo federal e da prolação de nova decisão acerca da tutela de urgência, retirou a utilidade prática do julgamento do Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça, por inexistir possibilidade de produção de efeitos úteis sobre a relação processual atualmente submetida à Justiça Federal.

5. O reconhecimento da perda superveniente do objeto não afasta a validade dos efeitos produzidos pela tutela recursal anteriormente deferida, os quais permanecem preservados em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade dos atos jurisdicionais.

6. O Agravo Interno interposto contra a decisão concessiva da tutela recursal também resta prejudicado em razão da perda superveniente do objeto do recurso principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“O declínio de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, com o efetivo processamento da ação pelo juízo federal e nova apreciação da tutela de urgência, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisões do juízo estadual, preservando-se, contudo, os efeitos produzidos pela tutela recursal anteriormente deferida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493 e 933.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO IRINEU COSTA NETO
em face de decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – Vara da Saúde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1004010-76.2026.8.11.0002, pelas quais: (i) foi indeferida a tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Nivolumabe 100 mg; e (ii) foi determinado o recolhimento de custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, sem prévia apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado desde a exordial.

O Agravante é portador de Linfoma de Hodgkin clássico (CID-10 C81.0), em quadro de refratariedade absoluta às linhas terapêuticas oferecidas pelo SUS (esquemas ABVD, GDP e Transplante de Medula Óssea autólogo), tendo a equipe médica do Hospital de Câncer de Mato Grosso prescrito o Nivolumabe como última alternativa terapêutica para indução de remissão e viabilização de novo transplante curativo.

Distribuído o recurso a esta Relatoria, foi concedida
antecipação da tutela recursal
em 16/04/2026 (Id. 361208391), ocasião em que foram deferidos: (a) os benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos inclusive para este recurso; e (b) a determinação de fornecimento do medicamento Nivolumabe pelo Estado de Mato Grosso no prazo de 48 horas, ficando desde logo autorizado, em caso de descumprimento, o bloqueio de verbas públicas.

Regularmente intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões (Id. 369796881) e, na sequência, interpôs
Agravo Interno
(Id. 368906856 e 368908876), sustentando, em síntese: (i) a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, por força do Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243) e da Súmula Vinculante n. 60, ao argumento de que o custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG/CMED), seria superior a 210 salários mínimos; e (ii) o não preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Tema 6 do STF (RE 566.471) e pela Súmula Vinculante n. 61 para concessão de medicamento não incorporado ao SUS.

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pelo
provimento integral do recurso
(Id. 374174378), reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a imprescindibilidade clínica do Nivolumabe e a obrigação solidária do Estado de garantir o direito fundamental à saúde.

Em 22/06/2026, o próprio Agravante peticionou nos autos com
manifestação de fato superveniente
(Id. 376902898), noticiando os seguintes eventos relevantes ocorridos no curso do recurso: (a) o Juízo Estadual de origem, em decisão posterior à interposição deste Agravo, declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal; (b) os autos foram efetivamente distribuídos e processados perante o Juízo Federal; (c) o Juízo Federal proferiu decisão indeferindo a tutela de urgência para fornecimento do Nivolumabe; e (d) o Agravante, irresignado, interpôs Agravo de Instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, onde a matéria atinente ao fornecimento do medicamento se encontra atualmente sub judice.

Diante desse quadro, o próprio Agravante requereu o
reconhecimento da prejudicialidade superveniente
deste Agravo de Instrumento estadual, ou, subsidiariamente, a retirada do feito de pauta para reavaliação do objeto recursal, consignando expressamente que tal pedido não implica renúncia ao direito material, tampouco desistência da pretensão de fornecimento do medicamento, e que eventual reconhecimento de prejudicialidade seja feito sem prejuízo dos efeitos já produzidos pela tutela recursal anteriormente deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, passo ao exame da questão preliminar levantada pelo próprio Agravante em sua manifestação de fato superveniente: a
perda superveniente do objeto
deste Agravo de Instrumento.

1. Da prejudicialidade superveniente

Dispõem os arts. 493 e 933 do Código de Processo Civil que fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, supervenientes à propositura da ação ou à interposição do recurso, devem ser considerados pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. Trata-se de expressão do princípio da adequação da decisão judicial à realidade dos fatos, que impede o Poder Judiciário de proferir pronunciamento sobre objeto que, no momento do julgamento, já se encontra esvaziado de utilidade prática.

Na hipótese dos autos, o presente Agravo de Instrumento foi interposto com o objetivo precípuo de reformar decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, especialmente no que toca ao indeferimento da tutela de urgência para fornecimento do Nivolumabe e à omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

Ocorre que, consoante noticiado pelo Agravante em sua manifestação de fato superveniente, o próprio Juízo
a quo
declinou da competência
para processar e julgar a ação de origem, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. O Juízo Federal recebeu os autos, neles exerceu jurisdição e proferiu nova decisão sobre o pedido de tutela de urgência para fornecimento do Nivolumabe. Irresignado com essa decisão federal, o Agravante interpôs Agravo de Instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, onde a matéria se encontra atualmente pendente de julgamento.

Esse conjunto de fatos supervenientes produz uma consequência processual inafastável: o
objeto deste recurso
– a reforma das decisões interlocutórias do Juízo Estadual de Várzea Grande sobre tutela de urgência e gratuidade da justiça –
perdeu sua utilidade prática
. O Juízo que proferiu as decisões agravadas já não detém competência para a causa, tendo sido substituído pelo Juízo Federal como órgão jurisdicional competente. Eventual provimento deste Agravo pelo Tribunal Estadual não seria apto a produzir efeitos estáveis sobre a relação processual atualmente submetida à Justiça Federal, gerando, ao revés, risco concreto de sobreposição ou conflito de pronunciamentos jurisdicionais com aquele Tribunal Regional Federal.

Não se ignora que o Ministério Público Estadual, atuando como
custos legis
, emitiu parecer pelo provimento do recurso antes da superveniência dos referidos fatos, reconhecendo a urgência e a gravidade do quadro clínico do Agravante. Tampouco se desconhece a extrema delicadeza da situação de saúde em que se encontra o paciente, portador de neoplasia maligna em estágio avançado. Todavia, o julgamento de mérito deste recurso, após o deslocamento da competência para a Justiça Federal e a assunção efetiva do processamento do feito por aquela Justiça, não seria o meio adequado para a proteção do direito à saúde e à vida do Agravante, que encontra seu foro natural e legítimo no âmbito do TRF da 1ª Região.

Reconheço, portanto, a
prejudicialidade superveniente
do presente Agravo de Instrumento, ante a perda do objeto decorrente do declínio de competência pelo Juízo Estadual de origem, da efetiva remessa dos autos à Justiça Federal e do processamento do feito por esta.

2. Da ressalva quanto aos efeitos já produzidos pela tutela recursal

Consigno, por imperativo de segurança jurídica e de isonomia, que o reconhecimento da prejudicialidade superveniente
não retroage aos efeitos já produzidos
pela tutela recursal deferida monocraticamente em 16/04/2026 (Id. 361208391). Os atos jurisdicionais praticados e os efeitos deles decorrentes durante o período de vigência da tutela recursal – incluindo, especialmente, o eventual fornecimento do medicamento Nivolumabe ao Agravante em cumprimento à ordem judicial – foram validamente produzidos no exercício regular da jurisdição, e como tais devem ser preservados.

O reconhecimento da prejudicialidade não implica, igualmente, qualquer pronunciamento sobre o mérito do direito material deduzido na ação de origem, que remanesça integro e será examinado pelo juízo competente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC,
JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento
, ante a perda superveniente do objeto, decorrente do declínio de competência pelo Juízo
a quo
, da remessa dos autos à Justiça Federal e do efetivo processamento do feito perante aquele Juízo, ressalvados integralmente os efeitos já produzidos pela tutela recursal deferida em 16/04/2026 (Id. 361208391).

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 368906856 e 368908876).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026